Tribunal: TJDFT
Processo: 0725039-69.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. RITO ESPECIAL DA PRISÃO. DURAÇÃO DE QUASE DOIS ANOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO DA DÍVIDA ALIMENTAR. DEVIDA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.

I. O artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil estatui que São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
II. Por sua vez, a Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada.
III. No caso concreto, a fase de cumprimento (provisório) de sentença de obrigação alimentar foi protocolizada em 11.05.2022. A intimação do alimentante para quitar o débito alimentar ou fornecer justificativa foi realizada somente em 05.09.2023, sendo que ele não se manifestou no prazo assinalado. Em consequência, o e. Juízo de origem emitiu mandado de prisão civil em 04.10.2023, situação que perdurou até 04.1o.2024, quando o alimentante saldou a dívida, após o que o processo foi extinto, e sem a condenação dos honorários advocatícios.
IV. Impositiva a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono que representou os interesses do exequente, durante o longo período de trâmite processual, em percentual (10%) sobre o proveito econômico (Código de Processo Civil, artigo 85, §§ 1o e 2o).
V. Recurso conhecido e provido.